Tribunal: STF
Processo: RE 167107
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-06-07
Data de publicação: 1994-06-07

Ementa:
EMENTA:  -   Servidor  Público.   Reajuste  de  vencimentos
(84,32%). Inexistência de direito adquirido.
          -  Esta Corte, ao julgar  o Mandado de Segurança n. 21.216,
decidiu,  por  seu  Plenário,  que,  revogada  a  Lei  n.  7.830,  de
28.09.89,  pela Medida Provisoria n. 154,  de 16.03.90 (convertida na
Lei n. 8.030/90), antes que se  houvessem  consumado os fatos idoneos
a  aquisição do direito  ao reajuste previsto para 01.04.90 (84,32%),
não  cabe, no caso,  a invocação da  garantia prevista  no artigo 5.,
XXXVI,   da Constituição Federal.
          -  Por outro lado,  esta Primeira Turma,   no julgamento do
RE n. 164.892,  afirmou  que a Medida Provisoria n. 154, de 16.03.90,
foi, no particular,   regularmente convertida na Lei n. 8.030/90, não
tendo havido, ademais,   violação  ao princípio   da irredutibilidade
de vencimentos.
          - Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.